Tribunal: TJMT
Processo: 1004597-47.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1004597-47.2016.8.11.0003
RECORRENTE: ESPÓLIO DE DJALMA SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 77781495) interposto por ESPÓLIO DE DJALMA SANTOS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 60361980):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – MORTE DO SEGURADO – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REJEIÇÃO – TEORIA DA APARÊNCIA – DANO MORAL – NEGATIVA DE COBERTURA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL SEM MAIORES PROJEÇÕES NA ESFERA ESTRITAMENTE PESSOAL – NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessionária estipulante é parte legítima para figurar na ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, neste caso em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento, afinal, efetuou a intermediação do contrato e recebeu os prêmios pela seguradora. 2. O mero descumprimento contratual, por si só, não configura violação aos direitos da personalidade, pelo que a indenização por danos morais não é cabível.
(TJ-MT 10045974720168110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/10/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 66376492), decidiu-se, in verbis (id 74101469):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVIDO APENAS O RECURSO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OBSCURIDADE – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Demonstrada a existência de vício da obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício apontado. 2. Em observância a ordem fixada no § 2o do art. 85 do CPC, considerando que não houve condenação ao pagamento de pecúnia, e, ainda, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o percentual de 15% dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor atualizado da causa.
(TJ-MT 10045974720168110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/01/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelações, interpostas por ambas as partes, que negou provimento ao recurso de ESPÓLIO DE DJALMA SANTOS e deu parcial provimento ao recurso de BANCO PAN S/A para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
O recorrente alega a violação ao artigo 6o do CDC, ao argumento de que na espécie restou caracterizado o dano de caráter extrapatrimonial, a ensejar a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.
Recurso tempestivo (id 77807498)
O recorrente é beneficiário da justiça gratuita (id 77848455).
Contrarrazões apresentadas (id 80877487).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 6o do CDC está amparada na assertiva de que restou caracterizado o dano de caráter extrapatrimonial na espécie, a ensejar a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.
Sobre a questão, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) No caso, conquanto não se ignore a expectativa do Espólio/apelante pela liquidação do débito pendente pelo Banco/apelante, a negativa de cobertura, por si só, não configura violação aos direitos da personalidade, e da leitura da petição inicial não se verifica qualquer relato de peregrinações ou percalços vivenciados pelo Espólio/apelante, de modo que o quadro fático acarretou aborrecimento, mágoa e dissabor, os quais estão sujeitos todos que celebram contrato e demais relações firmadas entre os indivíduos ao longo da vida, pelo que não há falar em indenização por danos morais, considerando que dos fatos narrados pelo Espólio/apelante não se constata que a exposição de qualquer situação constrangedora ou vexatória. (...)”
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido acerca da caracterização do dano moral indenizável enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ARTS. 1.022 E 489 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Assim, não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência sedimentada no STJ é no sentido de que o prazo para requerer o pagamento do prêmio de seguro habitacional é de um ano, nos termos do art. 206, § 1o, II, b, do CC/02. Precedentes 3. A revisão do acórdão estadual no tocante ao cabimento da indenização por danos morais demandaria reexame de provas. Incidência da Súmula 7 do STJ.
4. Insubsistente o alegado julgamento extra petita, pois a decisão deste relator bem como a do Tribunal de origem não ofenderam os limites objetivos da pretensão, tampouco foi concedida ao agravante providência jurisdicional diversa do pedido formulado na inicial, respeitando assim o princípio processual da congruência.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1316749/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) (g.n)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça